Tribunal: TJDFT
Processo: 0711887-96.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711887-96.2022.8.07.0001 RECORRENTE: FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS FUNCEF RECORRIDO: CLÉLIA MARIA MARTINI RODRIGUES DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA. DIALETICIDADE RECURSAL. DECADÊNCIA. PRESCRIÇÃO. TRANSAÇÃO. APLICAÇÃO DO CDC. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. DISTINÇÃO ENTRE HOMENS E MULHERES. TEMA 452 DO STF. 1. Não há ofensa ao princípio da dialeticidade recursal se o recorrente expõe devidamente os motivos pelos quais rechaça o recurso impugnado, a fim de justificar seu pedido de anulação, reforma, esclarecimento ou integração do referido decisum. 2. Não há se falar em decadência ou prescrição do fundo do direito em se tratando de discussão acerca da suplementação de aposentadoria recebida mensalmente e, portanto, de trato sucessivo. A prescrição incide apenas em relação às parcelas anteriores ao quinquênio que antecede o ajuizamento da ação. 3. As regras do Código de Defesa do Consumidor não se aplicam às relações de direito civil envolvendo participantes e/ou assistidos de planos de benefícios e entidades de previdência complementar fechadas. 4. Em sede de repercussão geral, no julgamento do RE 639.138/RS, o STF firmou a tese de que “é inconstitucional, por violação ao princípio da isonomia (art. 5o, I, da CF), cláusula de contrato de previdência complementar que, ao prever regras distintas entre homens e mulheres para cálculo e concessão de complementação de aposentadoria, estabelece valor inferior do benefício para as mulheres, tendo em conta o seu menor tempo de contribuição” (Tema n.o 452), afastando a distinção de regras entre homens e mulheres para cálculo e concessão de complementação de aposentadoria. 5. Não há se falar em falta de custeio para o implemento do percentual indicado na sentença objurgada, nem em desequilíbrio atuarial, tendo em vista que o valor da contribuição para o custeio do benefício é igual entre os participantes. Cabe ao Fundo apelante constituir as reservas necessárias para garantir o benefício contratado, visto que, sob pena de ofender o princípio da isonomia, não pode haver percentuais distintos entre homens e mulheres. 6. Preliminares rejeitadas. Negou-se provimento ao recurso. A recorrente alega violação ao artigo 178, inciso II, do Código Civil, sustentando que se trata de ação que objetiva o pagamento de prestações decorrentes da alteração da regra firmada em negócio jurídico próprio, com reflexo no cálculo do benefício inicial, de modo que deve ser reconhecida a decadência do direito pleiteado, porquanto a parte contrária não exerceu, no prazo legal de quatro anos, o seu direito potestativo de desconstituir o negócio celebrado, tendo ajuizado ação quase vinte anos após a celebração do pacto. Discorre sobre o RESP 1.201.529/RS, afetado e julgado pelo rito dos recursos repetitivos. Ademais, defende a incidência do Tema 943 do STJ, afirmando que a recorrida migrou de plano e renunciou aos planos anteriores. Aduz que a tese firmada aborda que o reconhecimento da nulidade de qualquer uma das cláusulas da transação contamina todo o negócio jurídico, ensejando, assim, o retorno ao “status quo ante”. Por fim, expõe a inaplicabilidade do Tema 452 do STF. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 178, inciso II, do Código Civil. Com efeito, a turma julgadora, diante da análise do caso concreto, concluiu que: “(...) a pretensão da autora está na revisão de cláusula contratual que entende ser inconstitucional, qual seja, a distinção entre o benefício pago a homens e mulheres, não sendo o caso de anulação do negócio jurídico, afastando a incidência do art. 178, II, do Código Civil. (Acórdão 1610332, 07456606920218070001, Relatora: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 24/8/2022, publicado no PJe: 17/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Em relação à prescrição, é certo, igualmente, que incide apenas nas parcelas anteriores ao quinquênio que antecede a propositura da ação, uma vez que a aposentadoria recebida mensalmente caracteriza prestação de trato sucessivo (Verbete de Súmula no. 291 do STJ). Assim, rejeito a prejudicial de decadência e a preliminar de prescrição” (ID 42494275 - Pág. 3). Assim, infirmar fundamento da referida natureza é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe a insurgente quanto à aplicabilidade do Tema 943 do STJ, diante da ausência de similitude fática. Isso porque, por ocasião do julgamento do referido precedente o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento acerca da não incidência da atualização monetária quanto há migração/transação, ao passo que o caso concreto versa sobre a (in)validade da cláusula que prevê valor inferior do benefício de complementação da aposentadoria para mulher se comparado ao homem. Por derradeiro, tampouco cabe dar seguimento ao pretendido exame da não incidência do Tema 452 do STF, no caso em tela, porquanto “não compete ao Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso especial, analisar eventual contrariedade a preceito contido na Constituição Federal, nem tampouco uniformizar a interpretação de matéria constitucional, sob pena de usurpação da competência atribuída ao Supremo Tribunal Federal (AgInt no REsp n. 1.765.436/PE, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 21/5/2019)” (AgInt no REsp n. 1.986.209/RS, relator Ministro Og Fernandes, DJe de 10/8/2022). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030